Tribunal: TJSP
Processo: 2133197-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão- Vício inexistente - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Prequestionamento incabíveis - Embargos rejeitados.